Tribunal: TJPA
Processo: 0829299-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829299-65.2018.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO APÓS A SENTENÇA DE JULGAMENTO DA DEFESA EXECUTIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal que deu provimento à apelação aforada por Televisão Liberal S/A e que extinguiu ação de execução fiscal em razão do não cabimento da modificação do sujeito passivo após a sentença de julgamento da defesa executiva.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em aferir a possibilidade de modificação do sujeito passivo, bem como a alteração da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após o julgamento de embargos à execução fiscal

3.

Razões de decidir.

3.1.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que não poderia ter havido a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode ser alterada após a sentença que aprecia embargos à execução fiscal, conforme súmula nº 392/STJ e julgado do Tribunal Superior.

3.2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por0 TELEVISÃO LIBERAL S/A em face de sentença proferida na ação de embargos à execução fiscal ajuizada pela ora recorrente, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA DIRIMITA EM PROCESSO DIVERSO E TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE PONTO. MÉRITO. INCLUSÃO DE OCUPANTE DO IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). DESSCABIMENTO. PARTE QUE NÃO FIGURA COMO COOBRIGADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392/STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPOTESES ELENCADAS NO ARTIGO 134 C/C O ARTIGO 135, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) PARA JUSTIFICAR O REDIRECIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19355575, págs. 1/5), historiou o agravante que a agravada aforou embargos à execução fiscal sob o fundamento de vício na citação leva a efeito e erro na indicação do sujeito passivo, malferindo-se a Súmula 392/STJ.

Frisou que o juiz de origem julgou improcedente o pedido.

Esclareceu que a recorrida interpôs apelação, sendo referido recurso conhecido e provido, contudo aduz que o pronunciamento desconsidera que houve pedido de sucessão processual requerido por Ronaldo Maiorana no ano de 2017.

Defendeu o recorrente que o sujeito passivo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é o proprietário ou possuidor do domínio, na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), suscitando que a inicial foi instruída com a correta indicação do responsável pela obrigação tributária, qual seja, a Sra. Lucideia Maiorana, e que em 2017 o Sr. Ronaldo Maiorana requereu a curatela da mencionada senhora, sendo que o crédito foi constituído antes da medida.

Asseverou que a curatela não importa em transferência de bem imóvel e que a finalidade da Súmula nº 392/STJ é impedir que através de mera substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a Fazenda Pública modifique o lançamento anteriormente realizado.

Ao final, postulou o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com a restauração da sentença proferida pelo juiz singular.

Contrarrazões constantes do id. 19967499, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação aforada por Televisão Liberal S/A que extinguiu ação de execução fiscal em razão do não cabimento da modificação do sujeito passivo após a sentença de julgamento da defesa executiva.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que não poderia ter havido a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode ser alterada após a sentença que aprecia embargos à execução fiscal, conforme súmula nº 392/STJ e julgado do Tribunal Superior.

Menciono trechos do julgado no sentido do explanado:

Com a ação intentada, postulou a empesa Televisão Liberal S/A, ora apelante, a declaração e nulidade da Ação de Execução Fiscal nº 0041906-21.2009.8.14.0301, ajuizada pelo Município de Belém, ora apelado, uma vez que não foi citada regularmente no referido processo, bem como não possui responsabilidade pelo débito cobrado, uma vez que não figura na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

(...)

No mais, extrai-se dos autos que o apelado aforou Ação de Execução Fiscal, proc. nº 004190621.2009.8.14.0301, originariamente em desfavor de Lucideia Batista Maiorana. Referida ação tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 213.240/2009, em que ela figura como devedora única e referente à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel situado a Avenida Nazaré nº 350, Belém, no valor de R$120.738,34 (cento e vinte mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Vale ressaltar que no curso da ação executiva, o juiz de origem procedeu a inclusão da ora apelante no polo passivo da lide, uma vez que figura na condição de ocupante do imóvel, incidindo, na hipótese, a previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN)[2]. Desse modo, procedeu-se a constrição de ativos financeiros da recorrente, tendo sido então bloqueado o importe de R$259.538,78 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) (id. 1902382, págs. 6/7).

Nesse cenário, vale destacar que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Nesse contexto, escolhido o sujeito passivo pela municipalidade, e expedida a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em nome de determinado contribuinte, no caso, a Srª Lucideia Batista Maiorana, com o consequente ajuizamento da Execução Fiscal, não caberia ao exequente a alteração do polo passivo no curso da demanda.

Não se desconhece que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, conforme enunciado da Súmula 392/STJ, que ora reproduzo:

(...)

Assim, considerando-se que a Certidão de Dívida Ativa nº 213.240 (id. 1902376, pág. 4) tem como sujeito passivo pessoa determinada, descabe a inclusão de terceiros na condição de coobrigado, sobretudo quando não demonstrada nenhuma das hipóteses do artigo 134 c/c o artigo 135, ambos do Código Tributário Nacional (CTN)[3].

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024